Tribunal: TCU
Processo: 000.173/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Adalberto Alves Pinto, em razão de omissão no dever de prestar contas da transferência obrigatória 81/2023, firmada entre o referido Ministério e o município de Medeiros Neto/BA, tendo por objeto serviços de limpeza pública.

Inteiro teor:
Acórdão 875/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Adalberto Alves Pinto, em razão de omissão no dever de prestar contas da transferência obrigatória 81/2023, firmada entre o referido ministério e o município de Medeiros Neto/BA, tendo por objeto " serviços de limpeza pública ". Considerando que a prestação de contas da avença foi apresentada intempestivamente ao órgão concedente, mas antes da realização da citação por parte do Tribunal, conforme análise preliminar proferida pela unidade instrutora (peça 42); e considerando que a referida prestação de contas, em conjunto com o complemento apresentado em atendimento à diligência sugerida pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 46 a 50), foi suficiente para demonstrar a regular aplicação dos recursos, elidindo a irregularidade inicialmente atribuída a Adalberto Alves Pinto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres uniformes emitidos, em: a) julgar regulares com ressalvas as contas de Adalberto Alves Pinto, dando-lhe quitação; b) comunicar esta decisão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 000.173/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adalberto Alves Pinto (XXX.543.746-XX) 1.2. Unidade: Município de Medeiros Neto/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Arlete da Rocha Oliveira Costa (OAB/BA 13.820) e outros, representando o Município de Medeiros Neto/BA; Arlete da Rocha Oliveira Costa (OAB/BA 13.820) e Clebson Ribeiro Porto (OAB/BA 29.848), representando Adalberto Alves Pinto 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há